Tribunal: STF
Processo: RE 1498857
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA Nº 345 DO STJ. RESP Nº 1.648.238/RS. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela instauração de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal verba deve ser executada nos autos principais, não havendo que se cogitar a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais, conforme precedente do Pleno do STF firmado no julgamento do RE 919.269-ED-EDv. 



    2. Alega a parte agravante, em síntese, o seguinte: 1) o STJ, no julgamento do REsp 1.648.238/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, permanecendo válida a Súmula 345 do STJ; 2) não se aplica, ao caso concreto, o precedente utilizado para fundamentar o indeferimento da condenação da parte executada em honorários sucumbenciais, uma vez que o RE 919.269 trata de execução autônoma de honorários quando o exequente é o mesmo advogado que atuou em ação civil pública, pugnando pelo fracionamento dos honorários fixados em ação principal em várias execuções individuais. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados ‘no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.’ 



    3. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 0805265-59.2016.4.05.8100, que tramitou na 10ª Vara Federal/CE, por meio da qual se condenou a Município de Fortaleza/CE na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas com observância do disposto na Lei nº 7394/85 e ADPF 151/DF. 



    4. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 973 (REsp nº 1.648.238/RS), além do enunciado da Súmula nº 345 daquela corte Superior. 



    5. Ao julgar o REsp nº 1.648.238/RS (Tema 973), o STJ fixou a tese jurídica de que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 



    6. Precedentes desta Corte Regional sobre a matéria: AG/PE nº 0811372-62.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, j. 31/01/2023; AG/PE nº 0805708-50.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Cordeiro, 2ª Turma, j. 30/08/2022; AG/PE nº 0809303-57.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, j. 15.12.2022; e AG/PE nº 0803785-91.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Convocado Bruno Leonardo Câmara Carra, 4ª Turma, j. 10/05/2022. 



    7. Impende considerar que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, não se trata aqui de hipótese de incidência do entendimento firmado pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 919269 ED-EDV/RS, no sentido de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte, porque a situação concreta versa sobre honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para fixar a verba honorária advocatícia devida na fase executiva, a incidir sobre o valor a ser requisitado, nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC e os critérios de escalonamento previstos no § 5º desse mesmo dispositivo legal” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão, manifestando-se o juízo a quo nos seguintes termos:



    “4. Com efeito, no acórdão impugnado, não foram tecidas considerações acerca do citado precedente de repercussão geral, apesar de referida matéria ter sido abordada pelo Município embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento. 5. Segundo o STF decidiu, quando do referido julgamento em repercussão geral (RE 1.309.081/MA), Tema 1.142 (acórdão publicado em 18/06/2021): ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.’ 6. Concretamente, a situação é distinta, porque não trata de inclusão de honorários advocatícios da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, mas sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.648.238/RS (Tema Repetitivo nº 973)” (fl. 4, e-doc. 12).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Esclarece que, “objetivando o desmembramento dos honorários oriundos da fase de conhecimento de ação coletiva em inúmeros pagamentos individuais, foi interposto o presente agravo aqui recorrido; o qual recebeu provimento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região” (fl. 5, e-doc. 15).



    Argumenta que, inobstante a decisão do Tribunal de origem, “[no] entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (...), é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global” (fl. 4, e-doc. 15).



    Sustenta que “não parece restar dúvida que se está diante da aplicação do Tema 1.142, a vedar exatamente a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais. Com outras palavras, o acórdão recorrido esvazia o conteúdo da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, devidamente acatada e registrada pela decisão do primeiro grau da Justiça Federal no Ceará, de que não que se cogitar a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pede “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, processado e devidamente julgado, dando-se-lhe provimento, a fim de que, reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, seja ele reformado, para manter a autoridade do julgado do Supremo Tribunal Federal de que não são devidos honorários de sucumbência em ações individuais cuja execução decorra de ação coletiva” (fl. 8, e-doc. 15).



    3. O Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo provimento do recurso:



    “Recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Honorários advocatícios. Cabimento, segundo jurisprudência do STJ. Tema Repetitivo 973. Incompatibilidade, todavia, com a jurisprudência vinculante do STF. Tema 1142 da repercussão geral. Afronta ao §8° do art. 100 da Constituição Federal verificada. Parecer pelo provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 0805265-59.2016.4.05.8100, que tramitou na 10ª Vara Federal/CE, por meio da qual se condenou a Município de Fortaleza/CE na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas com observância do disposto na Lei nº 7394/85 e ADPF 151/DF. 



    A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 973 (REsp nº 1.648.238/RS), além do enunciado da Súmula nº 345 daquela corte Superior. (...)



    Mais recentemente, o STJ revisitou a matéria no julgamento do REsp nº 1.648.238/RS (Tema 973), julgado sob a égide do CPC/15, no qual foi fixada a tese jurídica de que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. (...)



      Por fim, impende considerar que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, não se trata aqui de hipótese de incidência do entendimento firmado pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 919269 ED-EDV/RS, no sentido de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte, porque a situação concreta versa sobre honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença. 



    Assim, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar a verba honorária advocatícia devida na fase executiva, a incidir sobre o valor a ser requisitado, nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC e os critérios de escalonamento previstos no § 5º desse mesmo dispositivo legal” (fls. 2-7, e-doc. 6).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081/MA, Tema 1.142, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (DJe 18.6.2021). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 18.6.2021).



    A controvérsia tratada neste processo refere-se à inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Apesar de, no paradigma do Tema 1.142, ter-se tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios quanto ao crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.373.342/DF, de minha relatoria, DJe 12.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.385.626/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.6.2022.



    A conclusão do acórdão recorrido, apesar de harmônica com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal e com força vinculante. Nesse sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República. Confira-se:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081- RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8º do artigo 100 da Constituição Federal’. (...)



    O Tribunal de origem entendeu devido o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono, tendo em vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 973 dos Recursos Repetitivos. 



    É verdade que no referido julgado, a Corte de Justiça assentou a tese de que ‘[o] art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio’ (STJ, REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018, Tema Repetitivo 973). 



    Essa compreensão, entretanto, entra em conflito com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em Repercussão Geral, de modo que se tem por vedada a possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais do advogado, fixado na fase de conhecimento, em tantas execuções individuais quantas forem as partes substituídas” (fls. 4-5, e-doc. 30).



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem julgue conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora